Tribunal: STF
Processo: Rcl 2726
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de desrespeito do julgado do Supremo
Tribunal Federal na ADC 4-6: procedência.
Hipótese de deferimento
 de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, em controvérsia
em torno da fórmula pela qual se dará a parcela honorária percebida
pelos integrantes da carreira de Procurador do Município de São
Paulo em decorrência de alteração procedida pela L. 13.400/02, da
qual resultará aumento de remuneração: violação do decidido pelo
Supremo Tribunal na ADC 4-6 - MC.